Tribunal: CARF
Processo: 16682.901038/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901038/2013-32
ACÓRDÃO
1301-007.034 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. DECISÃO A QUO. PROVIMENTO INTEGRAL. FALTA
DE INTERESSE.
Carece de adequação e necessidade o recurso voluntário em face de
decisão de primeira instância que julgou totalmente procedente a
manifestação de inconformidade e garantiu integralmente o direito
creditório pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face à Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Reconhecido”.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.034 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901038/2013-32
2
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 129, que reconheceu parcialmente
direito creditório relativo a saldo negativo de CSL de 2007, discriminado na Declaração de
Compensação (DComp) de e-fls. 70/128, frente à não-confirmação/confirmação parcial de
estimativas compensadas. O Contribuinte foi cientificado em 13/05/2013 (e-fls. 32).
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
tempestivamente (e-fls. 137), às e-fls. 4/13. Em síntese, abordou de modo genérico os princípios
da verdade material e da necessidade de motivação dos atos administrativos.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
02-90.783 - 2a Turma da DRJ/BHE, proferido em sessão realizada em 12/03/2019 (e-fls. 140/143),
de que se cientificou o Contribuinte em 21/09/2020 (e-fls. 179), cuja ementa foi dispensada, tendo
sido a “conclusão” vazada nos seguintes termos, de forma que, ao fim, o Interessado viu
reconhecido todo o direito creditório que requereu na DComp mencionada:
“Em face do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de inconformidade
apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de CSLL do anocalendario 2007, no valor de R$
48.219,08;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
5.

Irresignado, em 20/10/2020 (e-fls. 181), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 182/188), em que aduz, em síntese:
“III – DO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO
(...)
Assim, o acórdão reconheceu o direito creditório remanescente da Recorrente,
referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007, no valor de R$
48.219,08. Quanto a isso, é relevante deixar claro, não se recorre!!
(...)
Todavia, ao limitar a compensação ao crédito reconhecido, o v. acórdão novamente
violou o princípio da verdade material. Isso porque, consoante sabido, deve a
Autoridade Fiscal averiguar se, efetivamente, a Recorrente não possuía algum outro
crédito a ensejar homologação integral das compensações realizadas.
(...)
A Recorrente havia apurado saldo negativo de CSLL no montante integral de R$
6.564.759,91. Assim sendo, a Recorrente realizou um total de 14 compensações
utilizando integralmente o aludido saldo, dentre elas a correspondente a débito de
IPI, competência de 04/2009, no valor originário de R$ 560.054,10 – PER/DCOMP
37746.60750.070512.1.7.03-4622.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.034 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901038/2013-32
3
Ocorre que, posteriormente (mais precisamente no dia 19 de maio de 2011), a
Recorrente ajustando suas demonstrações, realizou o pagamento integral desse
mesmo débito de IPI (PER/DCOMP 37746.60750.070512.1.7.03-4622), através do
Documento de Arrecadação (Doc. Anexo).
(...)
Assim, uma vez que o débito de IPI foi integralmente quitado posteriormente à
própria compensação realizada, inexiste saldo remanescente devedor nos processos
vinculados de cobrança no 16682.901285/2013-39 e 16682.901286/2013-83, como
entende equivocadamente a Autoridade Fiscal que apenas e tão somente limitou o
ajuste ao valor determinado pelo acórdão.
(...)
Não obstante, a Recorrente invoca, desde já, os artigos 18 e 58, §9o, do Regimento
Interno deste C. CARF para que o presente processo seja eventualmente convertido em diligência
de maneira que a própria Autoridade Fiscal possa aferir a alocação do pagamento do débito de IPI
da competência de 04/2009 e constatar a homologação integral das compensações realizadas com
o crédito reconhecido pelo v. acórdão recorrido” (grifou-se).

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 179 e 181). No caso, todavia, não se pode
conhecê-lo.
6.1.

Em primeiro lugar, o próprio Interessado aduz que “não se recorre” da decisão de
piso, que lhe entregou o quanto “pedido” na Manifestação de Inconformidade, no sentido de que
fosse “[...] reconhecida a suficiência do Crédito decorrente de Saldo Negativo de CSLL para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, quais sejam, os declarados
nas PER/DCOMP’s nos (i) 01238.88400.210510.1.3.03-6807; (ii) 10125.67947.200612.1.3.03-3660;
e (iii) 11681.26346.280512.1.7.03-2730” (justamente, as DComps mencionadas no DD, que não
abarcam a citada no Recurso Voluntário, de no 37746.60750.070512.1.7.03-4622). Não sendo a
“[...] decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo”, não cabe, pois, Recurso
Voluntário, a teor do art. 73 do Dec. no 7.574, de 2011.
6.2.

Em segundo lugar, o Interessado refere que “[...] deve a Autoridade Fiscal averiguar
se, efetivamente, a Recorrente não possuía algum outro crédito a ensejar homologação integral
das compensações”, providência que não cabe a este Conselho, cujas natureza e finalidade se
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.034 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901038/2013-32
4
encontram descritas no art. 1o do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprova o RICARF1.
Ademais, tal solicitação não deveria subsistir, à medida que o § 1o da Lei no 9.430, de 1996,
prescreve que, na DComp, “[...] constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados”.
6.3.

Em terceiro lugar, aduz o Interessado que extinguiu débito declarado em DComp
(meio de confissão de dívida, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) por
recolhimento de DARF. Ao que parece, para regularizar sua situação frente ao Fisco, a providência
a ser tomada seria transmitir uma declaração retificadora ou um pedido de desistência, cujo
regramento, à época do pagamento (ano de 2011), encontrava-se, respectivamente, nos arts. 76 a
81 e 82 da Instrução Normativa RFB (IN) no 900, de 2008 (hoje, arts. 109 a 118 da IN no 2.055, de
2021). Uma e outro seriam requeridos “mediante a apresentação à RFB” do documento
pertinente.
6.4.

Na esteira do quanto descrito no subitem supra, diga-se que nada do que ora foi
aventado pelo Interessado o foi quando da interposição da Manifestação de Inconformidade.
Verifica-se, assim, invocação de matéria nova nesta instância recursal, não tendo sido instaurado
litígio a seu respeito em primeiro grau, caracterizando preclusão consumativa, a teor do art. 119, §
2o, do Dec. no 7.574, de 2011; c/c os arts. 14 a 17 do Dec. no 70.235, de 1972.
7.

Nesse passo, não caberia mesmo que esta Turma convertesse o julgamento do
processo em diligência. Fosse adotada tal solução, estar-se-ia substituindo ao Interessado em
relação ao seu ônus probatório.
CONCLUSÃO
8.

Por todo o exposto, não se conhece o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

1 Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do
Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância,
bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 199
DF CARF MF
Original